Tribunal: CARF
Processo: 15465.001279/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.001279/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.211 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
FARMA JUNIOR DE IRAJÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
da impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Trata o presente processo de requerimento de impugnação ao termo de
indeferimento da opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, cujo impedimento foi formalizado pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de 11/03/2010 (fl. 03).
2.Essa negativa se deu, fundamentada no inciso V da do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude de a Interessada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.001279/2010-39
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001279/2010-39

possuir débitos pendentes com a SRF, com exigibilidade não suspensa,
conforme fl. 03.
3.A interessada, interpôs requerimento de impugnação ao termo de
indeferimento da opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional de fl. 01, alegando, em síntese, que os débitos
motivadores do indeferimento foram pagos e apresenta cópias dos respectivos
comprovantes.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão no
12-31.111, de 9 de junho de 2010, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
Opção pelo Simples Nacional. Exclusão.
É necessário que a empresa regularize os débitos tributários no período de
opção pelo Simples Nacional.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresenta o
Recurso Voluntário de e-fl. 28.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente intempestivo,
e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72 (PAF), o Recorrente dispunha de
30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/RJ1, a contar da
ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal
Federal é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001279/2010-39

Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/RJ1 no dia
28/07/2010 (e-fl. 26) e apresentou seu recurso voluntário somente no dia 03/09/2010 (e-fl. 28),
constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não devendo ser
conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este
órgão julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do
já citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão
de segunda instância, que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital